Tribunal: TJSP
Processo: 1507368-98.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Pretensão autoral voltada ao ressarcimento de valores recebidos de má-fé pela ré a título de pensão por morte, na qualidade de filha solteira de servidora pública estadual – Sentença de procedência – Irresignação da requerida – Em despacho, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça à recorrente – Intimada a apelante para recolhimento

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Pretensão autoral voltada ao ressarcimento de valores recebidos de má-fé pela ré a título de pensão por morte, na qualidade de filha solteira de servidora pública estadual – Sentença de procedência – Irresignação da requerida – Em despacho, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça à recorrente – Intimada a apelante para recolhimento do preparo, o prazo transcorreu in albis, sem o pagamento das custas em referência – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção (artigo 1007, § 4o, do CPC/2015) – Recurso não conhecido.